Tribunal: TJDFT
Processo: 0701278-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA REITERADA VIA SISBAJUD. TEIMOSINHA. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇAO, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEFERIMENTO DE UMA ÚNICA PESQUISA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). No entanto, é preciso analisar a pretensão recursal à luz da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência da medida perseguida, considerado o contexto processual.
2. Considerando a acentuada onerosidade da pesquisa reiterada para o órgão judiciário, que precisa dispor de um servidor para coleta de resultados diários, enviados de todas as instituições no Brasil, e eventualmente o relançamento de ordens, o deferimento da medida extrema deve ser condicionado à demonstração concreta de alguma chance de efetividade, sem que isso resulte em violação ao princípio da cooperação, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.
3. Contudo, pelo tempo já decorrido da primeira tentativa não deferida pelo juízo de origem, é razoável permitir uma única pesquisa no sistema Sisbajud assim como pesquisa nos sistemas Renajud e Infojud.
4. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.